Tribunal: TJBA
Processo: 8021296-60.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021296-60.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA CECILIA PAES PINHO Advogado(s): JOAO PAULO RIBEIRO JUNIOR, CRISTIANE DIAS BRITO APELADO: CARLA CELESTE MAGALHAES FERREIRA SILVA Advogado(s):JOAO GUILHERME FIUZA LIMA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO EM MOMENTO POSTERIOR. INCIDÊNCIA DO ART. 727 DO CC. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE EVIDENCIAR ABALO ANÍMICO. SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - É devida a comissão de corretagem quando demonstrada a prestação do serviço, consistente na efetiva aproximação e intermediação útil das partes, que tenha propiciado a compra e venda do imóvel, ainda que concretizada em momento posterior, nos termos do art. 727 do Código Civil. - Com relação ao pedido da reforma da sentença pela condenação em indenização dos danos morais, esta deve prosperar, tendo em vista que da análise detida dos autos, é possível depreender que, conquanto a parte Autora/Apelada tenha experimentado contrariedade com a recusa da parte Ré, ora Apelante, em não mais utilizar os seus serviços de corretagem, tal fato, por si só, não se mostra suficiente a autorizar a imposição de condenação da Apelante sob a rubrica do dano moral. - Reforma parcial da sentença. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8021296-60.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante Maria Cecília Paes Pinho e como Apelada Carla Celeste Magalhães Ferreira Silva, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator